Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-32.2019.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito e repetição de indébito. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Contrato de cartão de crédito consignado sem solicitação do usuário, que foi cancelado pelo réu. Discussão, em sede recursal, da existência de cobrança indevida e da possibilidade de repetição dos respectivos valores.
3 – Cobrança indevida. É indevida a cobrança de parcelas de cartão de crédito consignado, cujo crédito não foi solicitado pelo usuário. No caso, a instituição financeira concedeu um crédito de R$ 3.500,00, mediante depósito em conta e lançamento da respectiva dívida no cartão de crédito do autor (ID. 16249661). O autor afirma que não solicitou tal quantia, o que guarda verossimilhança, sobretudo pela conversa de whatsapp colacionada ao processo (ID. 16249663) e pela devolução do respectivo valor com o pagamento da fatura do cartão, em 07/11/2019 (ID. 5008648). Logo, é devida a repetição dos valores cobrados indevidamente durante os meses de junho a novembro de 2019 (ID. 16249660), assim como fixado na sentença.
4 – Devolução em dobro. Não configurado o engano justificável para a cobrança indevida, é devida a repetição do indébito na forma dobrada, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do CDC. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J